Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726693-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALEX PACIFICO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão (ID 128010386 dos autos no 0706233-31.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em face de ALEX PACIFICO ALVES, indeferiu a retirada da restrição do veículo objeto da ação no RENAJUD e a consolidação da posse do referido automóvel. Em suas razões recursais, o autor agravante aduz que o momento oportuno para se proceder à retirada da restrição no RENAJUD é após a apreensão do veículo, defendendo não haver qualquer outra condição ao pedido de baixa da restrição. Alega que o bloqueio RENAJUD feito em procedimentos de busca e apreensão se presta à garantia ao credor fiduciário da recuperação do bem, impedindo que o devedor circule com o bem, renove o documento ou mesmo retire o documento nos departamentos de trânsito estaduais, e não para obstar a recuperação do crédito por parte do credor fiduciário, ou mesmo para fazer com que prevaleça a inadimplência do devedor. Ressalta que a venda do bem em leilão, visa minimizar tanto as perdas suportadas pelo credor fiduciário, como as do devedor, pois quanto mais tempo se passa, mais o bem se deteriora e o seu débito aumenta. Sustenta que a decisão agravada é divergente do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 722/STJ. Para amparar suas alegações, o agravante menciona precedentes jurisprudenciais. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de baixa da restrição RENAJUD, acolhendo e determinando a atribuição do efeito ativo. Preparo regular no ID 38187774. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, senão vejamos: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Referido artigo não contempla decisão que, no curso da ação de busca e apreensão, indefere o pedido de retirada da restrição RENAJUD, ressalvando que tal medida apenas será providenciada após a resposta do réu ou, dependendo do caso, após o trânsito em julgado do processo. Compulsando o feito de origem, verifica-se que foi deferida, em 23/02/2022, medida liminar para busca e apreensão de veículo (ID 116593406 dos autos de origem), efetivada conforme documento de ID 126633448 dos autos de origem. Posteriormente, o banco autor peticionou (ID 127004882 dos autos de origem), requerendo a exclusão da restrição incidente sobre o veículo, via sistema RENAJUD. Contudo, o pedido foi indeferido pela decisão ora agravada, conforme trecho abaixo transcrito: “Indefiro o pedido de retirada da restrição de circulação, inserida pelo sistema RENAJUD por este juízo, conforme documento de comprovação de ID no 116672828, tendo em conta que, a despeito do veículo ter sido apreendido, não houve a citação ou a intimação da parte ré no momento da apreensão, assim não houve o aperfeiçoamento da relação processual entre as partes. Na parte final da Decisão de ID no 116593406, consta que a liberação da restrição está condicionada ao cumprimento da liminar e a citação do réu. E, por esses mesmos motivos, indefiro, ainda, a consolidação da posse, requerida na petição de ID no 128221246.” (ID 128010386 dos autos de origem). Dessa forma, observa-se que a decisão ora agravada não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação, consistente na urgência do julgamento da questão, pois não há que se falar em risco de perecimento do direito, uma vez que a retirada da restrição e/ou consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante decorre do regular prosseguimento do feito de busca e apreensão. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Preclusa a presente decisão e comunicado o juízo de origem, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora